Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA ATIVA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
II - A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção da vítima em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente.
III – Não se configura ausência de representação se a vítima comparece espontaneamente na Delegacia e registra boletim de ocorrência, bem como declara perante o Juízo que sentiu medo da ameaça de morte proferida pelo réu durante a abordagem policial, expressando de forma inequívoca o interesse no prosseguimento da persecução penal.
IV – Impossível a absolvição do crime de resistência com base no princípio in dúbio pro reo, quando o acervo probatório revela a resistência ativa, consistente no fato de que o agente resistiu à execução do ato legal com emprego de violência, ao se debater, espernear e desferir chutes e socos nos policiais que pretendiam detê-lo, provocando lesão no cotovelo de um dos agentes.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Comprovada a multirreincidência, acertada se mostra a utilização de um registro para avaliação negativa dos antecedentes e os demais como circunstância agravante da reincidência para exasperar a pena na segunda etapa.
VII - Se o réu estava foragido do sistema prisional quando cometeu o crime sob apuração, esse fato representa fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social.
VIII - Entende a jurisprudência que mesmo no recurso defensivo, a readequação dos critérios utilizados na sentença, modificando ou agregando a fundamentação, não configura reformatio in pejus quando não implicar em agravamento da pena ou fixação de regime mais gravoso.
IX - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
X - O crime de falsa identidade prevê a aplicação de pena privativa de liberdade e pecuniária de forma alternativa, devendo ser afastada a segunda sanção aplicada conjuntamente.
XI - A pena pecuniária não está prevista no preceito secundário dos crimes de ameaça e resistência e sua aplicação viola o princípio da legalidade, motivo pelo qual deve ser excluída.
XII - Mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento das penas de detenção e reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal, quando o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes.
XIII - Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, parcialmente provido.